Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-77.2024.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação, condenando a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% do valor da causa e ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% do valor da causa.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretensão da Autora para

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação, condenando a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% do valor da causa e ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% do valor da causa.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretensão da Autora para que seja reconhecida a ilegalidade dos descontos em seu benefício previdenciário, com a condenação da Ré à devolução em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. 4. Não comprovação pela Ré da adesão da parte autora. 5. Conduta da parte Ré contrária à boa-fé objetiva. 6. Devolução em dobro que é de rigor. 7. Lesão ao patrimônio da Autora constatada. 8. Danos morais in re ipsa. 9. Multiplicação de demandas do tipo que, em consonância com o posicionamento das diversas C. Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado deste E. TJSP, torna o patamar de R$ 4.000,00 proporcional e razoável para a indenização por danos morais destinada à parte autora. 10. Juros de Mora e Correção Monetária fixados conforme a Lei no 14.905/2024, se tratando de hipótese de responsabilidade civil contratual. 11. Litigância de má-fé afastada.
IV- DISPOSITIVO E TESE
12. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tese de Julgamento: "Em casos de desconto indevido de benefício previdenciário, quando não demonstrada pela parte ré a regular adesão da parte autora, é de rigor a condenação na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00".